Tribunal: TJSP
Processo: 2108254-96.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Luis Fernando Cirillo
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Insurgência contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que a requerida adote todas as providências necessárias para a imediata manutenção de todas as coberturas do contrato de plano de saúde da senhora Carolina, sob pena da aplicação de multa diária de R$ 1.000,00 limitada a R$ 30.000,00. Prolação de sentença, com julgamento de procedência do pedido inaugural e

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Insurgência contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que a requerida adote todas as providências necessárias para a imediata manutenção de todas as coberturas do contrato de plano de saúde da senhora Carolina, sob pena da aplicação de multa diária de R$ 1.000,00 limitada a R$ 30.000,00. Prolação de sentença, com julgamento de procedência do pedido inaugural e confirmação da tutela antecipada objeto deste recurso. Substituição da decisão recorrida que acarreta perda superveniente do interesse recursal da agravante. Recurso não conhecido, por prejudicado.